Tribunal: TJES
Processo: 5016820-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016820-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JOVELINO GOLDNER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016820-02.2023.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
JOVELINO GOLDNER
EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ERRO MATERIAL. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem. No entanto, ante o conteúdo do petitório, o recebo como embargos de declaração.

2.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em fase de cumprimento de sentença, contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão contém erro material, vez que condenou o recorrente (Município de Vila Velha) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação. Todavia, a condenação do ente municipal trata-se de obrigação de fazer, de modo que o pagamento dos referidos honorários deve ser sobre o valor corrigido da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5.
Destaca-se que, apesar de o acórdão já ter transitado em julgado, a impugnação do embargante versa tão somente sobre a
ocorrência de simples erro material. Dessa forma, acolhe-se os presentes embargos para sanar o referido vício. Efetivamente, a condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser sobre o valor corrigido da causa, vez que inexiste condenação de pagar, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9099/95.
Assim, retifica-se o acórdão tão somente para que conste: “
[...] Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.”.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente com a finalidade de sanar o erro material destacado, de modo a retificar o acórdão para constar
“
[...] Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
”
. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)